Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-76.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. Execução fundada em CDAs emitidas com base em notas fiscais. Inadmissibilidade. Documento que é mero registro de negócio tributável ou de deslocamento de bem sujeito a tributação que não se qualifica como declaração apta a constituir imposto independente da sistemática adotada para o recolhimento do imposto. O tributo é sujeito a lançamento por homologação e a constituição do

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. Execução fundada em CDAs emitidas com base em notas fiscais. Inadmissibilidade. Documento que é mero registro de negócio tributável ou de deslocamento de bem sujeito a tributação que não se qualifica como declaração apta a constituir imposto independente da sistemática adotada para o recolhimento do imposto. O tributo é sujeito a lançamento por homologação e a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em GIA ou prévio procedimento administrativo. 2. Pretensão ao arbitramento dos honorários por equidade. Inadmissibilidade. Afronta ao Tema no 1.076 do STJ, que conferiu interpretação literal ao dispositivo. Pronunciamento que subordina as instâncias ordinárias frente à vigente hierarquização vertical inerente ao sistema de precedentes. 3. Recurso não provido.